Tribunal: TJMT
Processo: 1005391-61.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005391-61.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FREDSON CELESTINO DA CRUZ - CPF: 000.739.141-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODNEY QUEIROZ MAX - CPF: 014.458.231-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DA SILVA - CPF: 008.132.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS DA GUIA PAIVA - CPF: 007.977.724-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL REIS DOS SANTOS - CPF: 956.993.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SCHIMBOLSKI - CPF: 052.320.131-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA LIMA - CPF: 314.370.178-19 (VÍTIMA), ARIAN GOMES DA SILVA - CPF: 032.135.221-12 (VÍTIMA), ISIDORO WELTER - CPF: 241.103.889-53 (VÍTIMA), KAMILLA JANE DE SOUZA RAMOS - CPF: 034.293.561-56 (VÍTIMA), MARCOS DA ROSA VIEIRA - CPF: 000.367.760-50 (VÍTIMA), MARILDA FUZARO - CPF: 351.616.868-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005391-61.2022.8.11.0002

APELANTE: FREDSON CELESTINO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISOS III E IV, ART. 180 E ART. 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE DO RÉU NOS CRIMES – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS ­­­–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de furto qualificado, de receptação e de uso de documento falso que lhe foi imputado na denúncia.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não isenta o agente da responsabilização penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005391-61.2022.8.11.0002

APELANTE: FREDSON CELESTINO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fredson Celestino da Cruz, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas restritivas de direito, e 50 (cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, incisos III e IV, ao art. 180 e ao art. 304, todos do Código Penal (furto qualificado pelo uso de chave falsa e concurso de pessoas, receptação e uso de documento falso).

Em suas razões, assevera que: 1) “
imperiosa é reforma da r. sentença ora guerreada, vez que as provas existentes nos autos levam-nos à conclusão de que a instrução processual não foi capaz de elucidar a autoria e materialidade quanto aos delitos imputados ao recorrente”
(sic); 2)
“o apelante, em suas declarações colhidas em sede administrativa (Id. 76394907 – Pág. 21/25), de forma crível e coesa, negou veementemente a prática das condutas delituosas que lhe foram atribuídas
” (sic) (Id. 195025704 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
195025709 - pág. 1-13).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
202363652 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005391-61.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao apelante os crimes de furto qualificado, receptação e uso de documento falso e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta no procedimento investigatório que, no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 16h11min, no estacionamento do Supermercado Arena, localizado na Rua Alzira Santana, nº 1.000, bairro Centro, Várzea Grande-MT, o denunciado FREDSON CELESTINO DA CRUZ, juntamente com terceiros ainda não identificados, mediante emprego de chave falsa (bloqueador de sinal “Chapolin”) subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular Motorola One e R$ 1.000,00 (um mil reais) pertencentes à vítima Marcos da Rosa Vieira.

Posteriormente, na ocasião de sua prisão em flagrante em 11 de fevereiro de 2022, o denunciado FREDSON CELESTINO DA CRUZ fez uso de documento público falso, apresentando à equipe policial cédula de identidade adulterada, contendo sua foto, mas com dados de terceiro. (ID. 76394905 - Pág. 56).

Ainda, na mesma ocasião, no interior de sua residência, localizada na Rua Nortelândia, nº 279, bairro Renascer, Cuiabá-MT, o denunciado FREDSON CELESTINO DA CRUZ ocultou, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, consistentes em dezenas de folhas de cheque e cartões bancários, pertencentes às vítimas Anderson Marcelo de Almeida Lima e Isidoro Welter.

Segundo apurado nos autos, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 10h44min, a vítima Marcos da Rosa Vieira compareceu à Delegacia de Polícia e informou ter sido vítima de furto, quando estacionou seu veículo no Supermercado Arena e, mesmo tendo acionado o alarme do veículo, objetos que se encontravam no interior deste foram subtraídos.

Imediatamente, a equipe policial se deslocou até o estabelecimento comercial e analisou as imagens do circuito de monitoramento do estacionamento, constatando que a subtração foi realizada por 03 (três) indivíduos que chegaram no veículo JAC, modelo J3 Turin, cor azul, placa NUG5212.

Constatou-se que os autores teriam utilizado um dispositivo bloqueador de sinal do sistema de trava para adentrar no veículo, comum na prática de furtos.

As imagens gravadas mostram que o denunciado era quem conduzia o veículo e ficou por volta de 25 minutos no pátio do estacionamento, aguardando enquanto o primeiro coautor, ainda não identificado, realizava a subtração no veículo imediatamente em frente ao veículo do denunciado, e, enquanto o segundo coautor, ainda não identificado, tentava adentrar em outro veículo localizado atrás do seu.

Realizadas diligências ininterruptas, a equipe logrou êxito em localizar o denunciado, com o qual foi apreendido o veículo JAC utilizado para a prática do furto, bem como o aparelho bloqueador de sinal, conhecido como “Chapolin”.

O aparelho celular e a quantia em dinheiro subtraídos não foram restituídos à vítima.

Ademais, os policiais que realizaram a prisão relataram que no momento da abordagem o denunciado apresentou RG em nome de outra pessoa, mas com sua fotografia, tendo informado, posteriormente, que o documento falso se tratava de uma brincadeira por parte de um amigo.

Ainda, a equipe policial relatou que encontrou no interior da residência do denunciado dezenas de folhas de cheques pré-datadas e cartões bancários em nome de outras pessoas que não o denunciado, tendo este informado que teria achado uma bolsa com os pertences dentro e levado para casa.

Referidos objetos foram comprovados como sendo produtos de furto, conforme Boletins de Ocorrência de ID. 76394905 - Pág. 26/29 e ID. 76394905 - Pág. 32/35, e foram devidamente restituídos às respectivas vítimas. [...]
(Id. 195025178 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, o IPC Rodney Queiroz Max descreveu a investigação, nos termos transcrito:

[...] relata que, por volta das 10:44 desta data, a vítima Marcos da Roda Vieira compareceu a esta especializada relatando que, por volta das 16:30 de ontem dirigiu-se ao Mercado Arena, situado na Avenida Alzira Santana, Centro desta cidade, ao que estacionou seu veículo Kia Soul, cor branca, placas NPC 5613, no estacionamento do mercado e adentrou ao comércio, sendo que ao retornar constatou que haviam subtraído do interior de seu veículo um aparelho celular, marca Motorola, e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro;
Que diante da notícia crime, a equipe imediatamente iniciou as diligências investigativas ao que analisou as imagens de câmeras do estabelecimento e constatou que o furto havia sido praticado por dois homens, os quais utilizam o veículo JAC, de cor azul, placas NUG 5212
; Que a vítima afirmou que ao sair do veículo acionou o sistema de alarme do veículo, evidenciando que os meliantes utilizaram um dispositivo para bloquear o sistema de segurança do veículo, sendo este modus operandi/artificio fraudulento comumente utilizado pelos criminosos;
Que diante dos fatos, a equipe empreendeu diligências ininterruptas e logrou êxito em prender em flagrante o conduzido Fredson Celestino da Cruz, com o qual apreendeu o veículo utilizado para a prática do furto, bem como dois dispositivos bloqueadores de sinal, popularmente conhecidos como ‘Chupa Cabra ou Chapolin’, utilizados pelo conduzido e seu comparsa para bloquear o sinal de trava e alarme do veículo da vítima;

Que ao ser abordado, o conduzido Fredson Celestino da Cruz apresentou à equipe policial um RG falso, no qual consta a foto do conduzido Fredson, mas os dados são da pessoa de Jucelino Ribeiro de Freitas
; Que ao ser indagado acerca do procedimento de falsificação do RG, o conduzido Fredson se recusou a explicar à equipe onde falsificou e quanto pagou pela falsificação;
Que ao ser indagado acerca do furto praticado com o referido veículo e o dispositivo eletrônico que bloqueia sinal de segurança, ambos apreendidos em seu poder, o conduzido negou a prática do furto, alegando que trabalha como motorista de aplicativo e que no momento do furto foi deixar um cliente no referido mercado
; Que a equipe checou o sistema de câmaras OCR da Secretaria de Segurança Pública do Estado e constatou que o veículo do indiciado entrou em Várzea Grande às 14:35 e retornou para Cuiabá as 16:51;
Que a equipe se dirigiu à residência do conduzido Fredson Celestino da Cruz, onde apreendeu dezenas de folhas de cheque de terceiros, além de cartão bancário, sendo que ao proceder a consulta ao sistema de registro de ocorrência, constatou que as folhas de cheques tratavam-se de produtos de furto ocorrido no dia 01/12/2021, na empresa Lima Comércio de Bijuterias [...];

Que em poder do conduzido Fredson Celestino da Cruz a equipe apreendeu também um cartão em nome de Isidora Welter, o qual foi vitima de roubo, BO 2017.208943, sendo que, na ocasião, os meliantes subtraíram o ferido cartão apreendido em poder do conduzido Fredson Celestino
[...]

(Id. 195024794 - pág. 2-5).

O depoimento do IPC Leonel Reis dos Santos foi no mesmo sentido (Id. 195024794 - pág. 6-9).

Marcos Rosa Vieria confirmou que teve seu aparelho celular e dinheiro subtraído do interior de seu veículo, no estacionamento do Mercado Arena (Id. 195024794 - pág. 6-7).

Marilda Fuzaro aduziu que, junto com o marido, é proprietária da empresa Lima Comercio de Bijuterias Ltda. e que, na data de 1-12-2021, foram furtados diversos produtos, além de inúmeros cheques e cartões bancários, sendo que alguns deles foram encontrados em poder do réu (Id. 195024794 - pág. 14-16).

Anderson Marcelo de Almeida Lima contou que, após a prisão do réu, “
reconheceu como parte dos objetos furtados de sua empresa [...], um (01) cartão bancário Ourocard Banco do Brasil em nome do declarante, um (01) cartão e um (01) talão de cheques em nome da empresa
” (Id. 195025167 - pág. 26-27).

Isidoro Welter disse que “
reconhece o cartão do banco Itaú Débito em seu nome [...] como sendo um dos cartões que fora roubado no dia 24/04/2017, conforme relaciono no Boletim de Ocorrência n. 2017.137291, o qual fora apreendido em poder do autuado Fredson Celestino da Cruz
” (Id. 195025167 - pág. 34-35).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter cometido os crimes, dizendo que: 1) trabalha como motorista de Uber e parou no estacionamento do mercado para deixar clientes, que iam fazer compras; 2) não foi contratado pelo aplicativo, ‘os dois caras’ lhe pararam na rua, perguntaram se era Uber e pediram para levá-los no Mercado Arena; 3) ‘achou’ os dois bloqueadores apreendidos “
faz dias já, no banco de trás de seu veículo
”; 4) o RG falso “
foi uma brincadeira que um conhecido fez para mim, não tem finalidade de nada não, esse meu amigo pediu para eu mandar a minha foto para ele e ele fez esse RG
”, mas “
não sabe o nome dele não e nem o endereço dele
”; 5) encontrou “
uma bolsa com muitas folhas de cheque e cartões de credito, levou para casa e guardou
” (Id. 195024794 - pág. 20-24).

Na instr
ução processual,
o IPC Rodney Queiroz Max confirmou a ocorrência dos crimes e atribuiu ao réu a autoria:

MP:
[...] o senhor promoveu algumas investigações aqui para chegar a autoria de um furto ocorrido no dia 10 de fevereiro desse ano, no estacionamento do Supermercado Arena, houve ali a utilização de um bloqueador de sinal, ‘Chapolin’, e o senhor tomou conhecimento dessa subtração através da vítima, o senhor Marcos Rosa Vieira, que foi registrar um boletim de ocorrência, o senhor verificando as imagens chegou a autoria, chegou através do veículo que foi utilizado, foi também apresentada uma cédula de identidade com o nome do irmão dele, eu queria que o senhor narrasse como foram as diligências empreendidas e como que os senhores chegaram até ele?

T:
Primeiramente o conhecimento do crime em questão a partir do boletim registado pela vítima na nossa unidade, de imediato a gente se deslocou até ao Mercado Arena, e lá, a partir das imagens,
a partir das imagens a gente conseguiu identificar a placa do veículo utilizado pelo suspeito, né?, um JAC 3, de cor preta, identificando a placa, a gente conseguiu as consultas, banco de dados, chegamos até o proprietário, deslocamos até o proprietário que forneceu o contrato de locação em que figurava como locador o senhor Fredson
, com o endereço...

MP: Deixa eu interromper o senhor um minuto, esse contrato de locação, o senhor saberia descrever para qual fim esse veículo seria utilizado?

T: Doutor, não me recordo qual era o fim e se era descrito algum fim também.

MP: Pode continuar.

T: A gente, nós deslocamos até o endereço que estava no contrato de locação do Fredson, nas imediações ali da própria residência dele, ali
nas proximidades da residência dele, nós encontramos ele e o veículo, o JAC 3,
porque a gente chegou até a residência dele ali e conversamos com alguns vizinhos, ele não estava ali [...] ‘ele está sempre, aqui’, aí a gente ficou ali, tentando guardar ele, até o momento que encontramos ele ali nas imediações e abordamos,
abordamos e já de imediato, em revista interna no veículo dele localizamos dois ‘Chapolin’, eram dois ‘Chupa Cabra’
;
nisso o revistamos também e encontramos com ele o documento falso dele, né?, que apresentou
; revistamos a residência dele para tentar encontrar alguns objetos do crime ainda e fizemos a condução dele para a delegacia com os objetos apreendidos, os ‘Chapolin’, os documentos.

MP
: O senhor se recorda de ter encontrado lá uns cheques pré-datados, cartão de crédito?

T:
Sim, bem recordado doutor, muito cheque em nome de inúmeras vítimas, eu acho que era para mais de 300 cheques, 200 cheques, documentos, outros documentos também falsificados, a gente fez até alguma checagem, esses cheques eram de outros crimes de roubo, de furto, inúmeros outros crimes
.

MP: Perfeito, quanto tempo, que analisando as imagens lá do supermercado ele teria permanecido, e como que o senhor visualizou a cena da subtração do aparelho celular do senhor Marcos?

T: Funciona assim, doutor, ele e um coautor, né?, um segundo suspeito, ele para o veículo, fica ali esperando até que ele encontra a vítima perfeita ali, então ele parou, ele parou o carro, ele vai sair com a manobra, vai para frente, volta, ele para, aí o suspeito, o coautor desce, ele desce também foi olhando os veículos, até que o Marcos para o carro sai, eu acho que nesse momento ele conseguiu bloquear o travamento do veículo, nesse momento, o Marcos entra [...], perdão,
o segundo suspeito entra no veículo da vítima, pega os objetos, entra, eles ficam no veículo um tempo, sai para o pátio de novo do supermercado, volta, estaciona e eles adentram um outro veículo ainda doutor
, só que tem um porém, não identificou esse outro veículo, porque essa pessoa não fez boletim de ocorrência [...].

MP: Certo, o veículo que foi locado pelo Fredson, ficava próximo a esses veículos no qual o outro suspeito, que não foi identificado, ingressava também, ficava ali visualizando a ação daquele que desceu, foi lá, praticou a subtração?

T: Exato, ficava ali acompanhando, hora dentro do carro, hora fora do carro, mas acompanhando toda a ação delitiva do coautor, seu parceiro de crime.

[...]

Defesa: Gostaria de esclarecer, o Fredson [...], quando você revistou ele na abordagem ele já estava com o documento falso, com nome falso, ou o documento foi encontrado na residência
?

T: Ele estava com o documento
, na residência foram encontrados outros documentos.

Defesa: [...] na ocorrência constou que vocês encontraram na casa, então e ficou meio controverso.

T: Doutor, encontramos vários documentos na casa, mas pelo que me recordo [...], ele estava com esse documento
.

Defesa: Certo, o Fredson me disse que não seria um Chapolin, seria um controle remoto do portão dele, eu não tenho experiência no assunto de diferenciar, mas sabe explicar a diferença do Chapolin para o controle, até para a gente constar que seria interessante, só porque o Fredson me trouxe essa situação.

T: Doutor, o que que acontece, o controle é usado como Chapolin, certo?, o controle é usado como Chapolin, o controle se o senhor tiver apertado próximo de qualquer veículo e tentar bloquear o veículo, ele bloqueia o travamento do veículo
, com o Fredson foi encontrado com dois controles remotos, sendo que nenhuma das casas dele tem qualquer portão eletrônico, no entanto, ele tinha controles remotos distintos
.

Defesa: [...] outra pergunta que eu tenho é o seguinte, o Fredson, relatou também que em nenhum momento ele teria descido do veículo no mercado, que ele teria feito a corrida para pessoas que supostamente teriam ido fazer compras, eu queria saber assim, nas filmagens que você tem, eu não tive acesso completo, mostra que ele desceu do veículo ou foi o terceiro que ele me relatou o tempo inteiro?

T: Não, ele desceu doutor, inclusive foi possível identificar uma camisa azul, de manga amarela, que estava usando
.
[...]
(Id.
195025695 - pág. 1 a 195024808 - pág. 1
)
.

O depoimento de Marcos Rosa Vieria auxiliou na elucidação do caso:

MP: [...] o senhor foi vítima de um furto ocorrido no dia 10 de fevereiro 2022, por volta das 16:00 horas, no Supermercado Arena?

V: Exato.

MP: O que foi levado do veículo do senhor?

V: Foi levado um celular e em torno de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro.

MP: Tá, o senhor sabe como que aconteceu essa subtração?

V: É assim, quando eu cheguei no supermercado, no mercado, no estacionamento, eu me deparei com pessoas suspeitas, né?, estavam andando ali perto de onde eu estacionei o meu carro, eu fiz uma compra rápida e voltei, quando eu cheguei no meu comércio, eu fui pegar o meu celular que deixei dentro do carro, daí eu dei falta de celular e automaticamente eu dei falta de duas bolsinhas com o dinheiro que eu tinha dentro do carro, né?, que eu uso para troco e tal, para pagar contas, daí eu suspeitei daqueles rapazes que estavam no estacionamento
.

MP: Eram quantas pessoas o senhor se recorda?

V: Olha, eu parei de frente com o carro dos suspeitos e eu vi o condutor no caso, né?, e tinha uma pessoa do lado de fora, foi o que eu identifiquei, mas foi algo rápido, suspeitei, mas não tive assim a malícia, eu voltei para o meu comércio, dei falta das duas bolsinhas de dinheiro e do celular, retornei ao mercado; com isso, o pessoal já comentou comigo que já tinha tido reclamações, demais situações parecidas com essa no estacionamento mesmo, que tinha suspeitos lá.

MP: Tá, o senhor foi à delegacia, registrou boletim de ocorrência?

V: Sim.

MP: O senhor visualizou as imagens junto com os policiais?

V: Então, exatamente, na hora eu fui, depois o pessoal da delegacia ‘falaram’ que ia pedir as imagens do mercado, depois eu visualizei.

MP: Tá o que que o senhor visualizou lá, como que eles entraram no carro do senhor, eram as pessoas que o senhor estava suspeitando quando o senhor deu falta das coisas?

V: Era, porque entrou, o rapaz, deslocou, entrou no meu carro, pegou os documentos e voltou para esse carro que estava meio que em frente ao meu carro, e daí ele entrou e saiu um outro rapaz do carro, que fez a mesma coisa em outro carro, que deu para ver na filmagem
.

MP: Perfeito, o senhor teve algum objeto recuperado?

V: Sim, fui ressarcido, o mercado...

MP: Mas o celular...o dinheiro o senhor não recuperou da pessoa que foi presa?

V: Não, não.

MP: Foi o mercado que lhe restituiu?

V: Exatamente.

[...]

Defesa: Você teve acesso à filmagem, eu acabei não vendo como advogado, na filmagem você pode indicar se era o motorista que descia em direção ao seu veículo ou era um terceiro que descia do carro, você conseguiu visualizar isso, se recorda ou não?

V: Não, a pessoa que desloucou, foi até o meu carro e voltou para esse carro, mas não era o motorista, ele entrou na porta de trás.

Defesa: Ok, não era motorista, né?

V: Não. [...]
(Id.
195025695 - pág. 1 a 195024808 - pág. 1
)
.

Isidoro Welter confirmou que seu cartão bancário foi roubado e que o recuperou porque foi encontrado com o réu
(Id.
195025695 - pág. 1 a 195024808 - pág. 1
)
.

Fredson
não
foi ouvido em juízo, pois, no curso da instrução processual, tomou rumo ignorado (Id. 195024836 - pág. 1-2).

Ao reverso do que sustenta a Defensoria Pública, as provas abundam e justificam a condenação.

Conforme restou apurado, o réu, na companhia de outras pessoas não identificadas, parava seu veículo no estacionamento de algum comércio e
furtava
os pertences que estavam em outros carros.

A respeito do crime,
Marcos Rosa Vieria esclareceu para o Promotor de Justiça: “
quando eu cheguei no supermercado, no mercado, no estacionamento, eu me deparei com pessoas suspeitas, né?, estavam andando ali perto de onde eu estacionei o meu carro, eu fiz uma compra rápida e voltei, quando eu cheguei no meu comércio, eu fui pegar o meu celular que deixei dentro do carro, daí eu dei falta de celular e automaticamente eu dei falta de duas bolsinhas com o dinheiro que eu tinha dentro do carro [...], daí eu suspeitei daqueles rapazes que estavam no estacionamento”.

De acordo com a vítima, na sequência, registrou o boletim de ocorrência e, nas imagens fornecidas pelo estabelecimento, visualizou quando uma das pessoas de quem suspeitou “
entrou no meu carro, pegou os documentos e voltou para esse carro que estava meio que em frente ao meu carro”.

A sua vez, Rodney
Queiroz Max asseverou que, “
a partir das imagens, a gente conseguiu identificar a placa do veículo utilizado pelo suspeito, né?, um JAC 3, de cor preta, identificando a placa, a gente conseguiu as consultas, banco de dados que chegamos até o proprietário, deslocamos até o proprietário que forneceu o contrato de locação em que figurava como locador o senhor Fredson”.

O investigador disse ainda que foram até o endereço que constava no contrato e, nas proximidades, encontraram o réu, aí o “
abordamos e já de imediato, em revista interna no veículo dele localizamos dois ‘Chapolin’, eram dois ‘Chupa Cabra”.

Não há dúvidas que o veículo utilizado no crime estava sob a responsabilidade do réu.

Além de estar na posse dele quando foi preso, o contrato apresentado pelo proprietário comprova a locação em seu nome (Id.
195025167 - Pág. 46-51).

E não é só.

As imagens do sistema de segurança corroboram o envolvimento do réu no acontecido (Id.
195025168 - pág. 7-13).

Nelas é possível identificar o veículo sendo estacionado pelo réu no supermercado, o momento em que um terceiro indivíduo – que vestia bermuda e uma camiseta rosa – desce, se dirige ao carro da vítima, abre a porta, retira alguns objetos e, em seguida, retorna para o carro de Fredson pela porta traseira direita.

O sistema de segurança também registrou o réu saindo do automóvel dele e sondando o estacionamento.

Ainda que Fredson não tenha subtraído pessoalmente os itens que pertenciam à vítima, a conduta dele - condutor do veículo utilizado na consecução do delito – mostrou-se essencial ao êxito da empreitada criminosa, de modo que resta caracterizada a coautoria entre os envolvidos.

Nesse sentido:

[...] O motorista que, combinando a prática delitiva com os demais agentes, leva-os ao local do delito e, ali, aguarda-os para fazer as vezes de batedor ou, então, para auxiliar na eventual fuga, consiste em verdadeiro coautor do crime e deve incidir na mesma incursão típica que os executores dos verbos nucleares do tipo penal, especialmente se a sua conduta foi essencial ao sucesso da empreitada. Precedentes. [...]
(T/MTJ, N.U 0001541-76.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021.

[...] O agente que facilita o roubo, exercendo a função de motorista, responde em igualdade de condições com os demais que cometem o ilícito. [...]
(TJ/MT, N.U 0000050-15.2017.8.11.0045, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Por outro lado, a história que estava no estacionamento, porque é motorista de Uber e levou clientes para fazer compra, não convence.

Tal alegação encontra-se isolada nos autos e diverge completamente das provas produzidas.

O conjunto probatório demonstra ainda que o réu cometeu o crime de
receptação
(CP, art. 180).

Após ser identificado, Fredson foi detido e, em sua residência, a Polícia Civil encontrou inúmeros cheques e cartões bancários em nome de terceiros.

O termo de exibição e apreensão n. 2022.16.54284 demonstra que, dentre outros, foi localizado um cartão bancário e um talão de cheques, com 20 (vinte) folhas, em nome da empresa Lima Comércio de Bijuterias Ltda, assim como um cartão bancário em nome de Isidoro Welter.

Não há dúvida quanto a origem ilícita dos itens.

Conforme os proprietários da empresa explicaram na fase inquisitorial, o cartão e o talonário foram subtraídos na data de 1-12-2021.

Isidoro Welter também garantiu em juízo que seu cartão bancário, que foi encontrado em poder do réu, foi roubado algum tempo antes.

Conquanto Fredson tenha dito para o delegado de polícia que encontrou uma bolsa com os cheques e cartões, nada sustenta a versão.

Saliento que a posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção.

Nesse sentido:

[...] "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

[...] No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021). Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição ou mesmo desclassificação, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 754.955/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

O
uso de documento falso
também restou provado.

No ponto, o investigador de polícia auscultado na instrução processual foi contundente ao dizer que, na abordagem, Fredson apresentou documento de identificação com outro nome.

A identidade apreendida, apesar de conter a fotografia do réu, apresentava o nome de Jucelio Ribeiro de Freitas (Id. 195024794 - pág. 56).

O documento inclusive foi periciado, tendo o expert concluído que “
apresenta características de falso
” (Id. 195025189 - pág. 1-7 - laudo pericial n. 2.9.2022.47637-01).

De se consignar que crime tipificado no art. 304 do Código Penal
“[...]
é
formal
e consuma-se com a utilização ou apresentação do
documento falso,
não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública, nem a terceiros
”
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 557.776/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

Assim, ainda que houvesse provas de que a falsificação foi feita ‘de brincadeira’, por um conhecido do réu, restaria caracterizado o delito.

Não é demais ressaltar que o relato dos policiais que conduziram a investigação constitui prova idônea para a condenação criminal, especialmente quando se alinha a outras provas – como ocorre neste caso.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Além do mais, a negativa de
autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza a absolvição do agente. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Destarte, por existirem provas substanciais quanto à responsabilidade de Fredson, no furto, na receptação e no uso de documento falso, descabe falar em absolvição. Confira-se:

[...] Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal [...]
(TJ/MT, N.U 0001037-57.2014.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

[...] É incabível o acolhimento do pleito de absolvição por suposta fragilidade probatória, porquanto o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na exordial acusatória [...]
(TJ/MT, N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024